Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720025-97.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S/A RECORRIDO: GERWISLEY SILVEIRA ROCHA NETO, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. LOCADORA. VEÍCULO. COBRANÇA POR DANOS CAUSADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pela Ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de condenação em repetição de indébito em razão de cobrança indevida de débito referente a danos causados em veículo durante a vigência de contrato de locação. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a eventual responsabilidade do Locador por débito referente a avarias constatadas em veículo locado, e se a cobrança indevida enseja o dever de restituição do valor indevidamente cobrado, na esteira do art. 940 do CC. III. Razões de decidir. 3. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo profere decisão interlocutória de saneamento do feito, e a parte não se manifesta questionando a ausência de ponto controvertido, ocorrendo preclusão lógica, na esteira do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de contrato de locação de veículo, se reputa indevida a cobrança feita diretamente na fatura do locador, ensejando a repetição do indébito (art. 940 do CC), quando não comprovada a responsabilidade do condutor do veículo em relação aos consertos decorrentes de danos verificados posteriormente à devolução do veículo. IV. Dispositivo. 5. Apelação conhecida e não provida. Teses de julgamento: “1. Na hipótese de contrato de locação de veículo, se reputa indevida a cobrança feita diretamente na fatura do locador, ensejando a repetição do indébito (art. 940 do CC), quando não comprovada a responsabilidade do condutor do veículo em relação aos consertos decorrentes de danos verificados posteriormente à devolução do veículo.”. __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 940 do CC. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 940 do Código Civil, e 42 do CDC, ao condenar o insurgente ao pagamento de repetição de indébito em dobro por valor que foi devidamente cancelado e estornado administrativamente. Afirma que, para fins de repetição em dobro, é imprescindível que tenha havido efetiva cobrança judicial ou extrajudicial de dívida já paga, o que não se verifica no caso concreto. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 940 do Código Civil, e 42 do CDC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Observa-se dos autos que o Apelado celebrou contrato de locação de diversos veículos (ID 65825283) com a requerida, todavia, posteriormente à locação, foram debitados da sua fatura valores que, segundo informações da própria requerida “se refere à cobrança de avarias identificadas no veículo durante a vigência do contrato de locação n. 18088849 (ID 65825286)”. Apesar de o Autor ter contestado administrativamente a cobrança (ID 65825289), o valor cobrado não foi devidamente estornado. (...) A alegação da Apelante de que teria realizado o estorno do valor, solicitando o cancelamento da cobrança, não afasta o dever de indenizar nos termos do art. 940 do CC, visto que há a comprovação da imputação do débito e da cobrança inicial realizada (ID 65825284). É importante ressaltar, ainda, que não há, nesse ponto, pedido de reforma da sentença no capítulo referente a indenização em dobro decorrente da má-fé.” (ID 73650912). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 74841392. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003